Tribunal: TJPA
Processo: 0812661-06.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812661-06.2022.8.14.0401

APELANTE: CELSO SABINO DE OLIVEIRA

APELADO: BRUNA LORRANE ANDRADE DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
ANIMUS NARRANDI
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATIPICIDADE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que absolveu a acusada das imputações referentes aos crimes previstos nos arts. 138, 139 e 140 do CP.

O recorrente requer a condenação pelos delitos de calúnia e difamação, com aplicação da causa de aumento do art. 141, § 2º, do CP.

A defesa pugna pela manutenção da absolvição.

A d. Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as manifestações atribuídas à apelada configuram calúnia ou difamação; (ii) saber se há dolo específico apto a caracterizar os crimes contra a honra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os crimes de calúnia e difamação exigem a demonstração do dolo específico de ofender a honra alheia. As expressões “supostamente” e “segundo informações”, constantes da postagem examinada, revelam
animus narrandi
e afastam a intenção deliberada de ofensa. À míngua de dolo, a conduta é atípica.

4. Para a caracterização do crime de calúnia, o CP, art. 138, demanda imputação falsa de fato definido como crime, com conhecimento da falsidade. As manifestações da apelada decorrem de sua percepção acerca de suposta censura à sua atividade jornalística, o que se insere no exercício da liberdade de expressão e autotutela. Não houve afirmação categórica de prática criminosa ou ciência de falsidade.

5. O CPP, art. 155, determina que a convicção judicial se forme pela prova produzida sob contraditório. As provas não evidenciam
animus caluniandi
ou
animus diffamandi
. A jurisprudência afasta a tipicidade quando as manifestações revelam animus narrandi ou criticandi: STJ, AgRg no AREsp 2.178.421/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 23/03/2023; STJ, QC 6/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 768.497/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13/10/2015; STJ, APn 881/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 15/08/2018; TJPA, HC 0808487-27.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 14/09/2021.

6. Assim, correta a conclusão absolutória.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal: CP, arts. 138, 139, 140 e 141, § 2º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.178.421/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 23/03/2023; STJ, QC 6/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 768.497/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13/10/2015; STJ, APn 881/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 15/08/2018; TJPA, HC 0808487-27.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 14/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Celso Sabino de Oliveira, em irresignação diante da r. sentença absolutória, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/Pa,
nos autos da ação penal em que aquele imputa a Bruna Lorrane Andrade da Cruz, as condutas descritas nos artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal, interpôs
o presente recurso de apelação
.

As razões recursais voltam-se à condenação da apelada aos crimes de calúnia e difamação, com a causa de aumento do artigo 141, §2º do
Código Penal.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença absolutória.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – CONDENAÇÃO PELO DELITOS DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 21607240 – Págs. 5 a 8):

a) DA MATERIALIDADE DO DELITO DE CALÚNIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO

Aduz o querelante que a querelada teria praticado contra este o delito de calúnia por ter afirmado em sua rede social que o querelante teria se utilizado da força policial do Poder Legislativo para realizar censura à imprensa e, especificamente, contra a querelada que é transexual. O querelante aduz que, com tais dizeres, a querelada estaria lhe imputando falsamente a prática de crime político e de homofobia. Ocorre que, como já mencionado acima, a calúnia, em específico, exige que o autor saiba que o fato criminoso imputado à vítima é falso. De modo que, se o autor pensa ser a imputação verdadeira, não há que se falar em crime. Neste sentido, observo que a intenção da querelada não era de ofender a honra do querelante, mas sim de se defender de atos do acusado que efetivamente interpretou como de censura à sua liberdade de imprensa e de homofobia com relação à sua opção sexual.

Aliás, a querelada sequer acusa o querelante de ser homofóbico, mas apenas aduz que ela mesma é transexual e que os possíveis atos que o querelante tenha praticado contra sua liberdade de imprensa, também podem atingir outras pessoas da mesma categoria social que ela, as quais perderiam a credibilidade enquanto comunicadores públicos. Assim explica a doutrina de Rogério Sanches[1]:

“Exigindo seriedade na conduta do agente, não incide no crime (inexistindo dolo) aquele que age com intenção de brincar (animus jocandi), aconselhar (animus consuelandi), narrar fato próprio de testemunha (animus narrandi), corrigir (animus corrigendi) ou defender direito (animus defendendi).”

Neste sentido vem também a jurisprudência dos tribunais superiores:

(...)

Por fim, o art.23 do CP prevê causas passíveis de excluir a ilicitude de condutas aprioristicamente consideradas típicas e aponta como umas destas causas o exercício regular de direito. Assim, verifico que no caso em tela, por ter apenas exercido seu direito de liberdade de imprensa e autodefesa, a querelada agiu sob o manto da referida causa excludente de ilicitude, não havendo crime de calúnia que lhe possa ser imputado.

b) DA MATERIALIDADE DO DELITO DE DIFAMAÇÃO

Narrou ainda o querelante que a querelada postou mensagens atentatórias à sua dignidade formulando a tese de que aquele teria tido um caso extraconjugal com outra pessoa casada, caso que se comprovado configura-se como crime de difamação. O querelante acusa a querelada de AFIRMAR que ele possuía relacionamento extraconjugal, ofendendo a sua honra. Mas ao analisar a prova juntada por ele, não é possível identificar qualquer sentença afirmativa por parte da querelada.

Aliás, a querelada apenas narra em sua rede social um fato, qual seja: o de que está circulando nas redes sociais que o querelante estaria tendo um caso extraconjugal. E, inclusive, faz o uso de reiteradas expressões do tipo “supostamente”, “segundo informações” (...). Inclusive, a falta de intenção difamatória por parte da querelada é reforçada pelo próprio print de WhatsApp juntado aos autos pelo querelante no qual a querelada notifica a equipe do Deputado acerca da notícia publicada e oferece a este a oportunidade de se defender. Como já mencionado anteriormente, não há que se falar em dolo difamandi quando em verdade só existe um animus narrandi, ou seja, de contar uma situação fática. Assim, repise-se a jurisprudência:

(...)

Destarte, observo que, no caso em tela, não há que se falar na tipicidade do delito de difamação por parte de querelada, uma vez que não demonstrada a presença de dolo, sendo o fato atípico.

c) DA MATERIALIDADE DO DELITO DE INJÚRIA

Por derradeiro, aduz o querelante que a querelada teria praticado injúria contra este, contudo, não especifica em qual ato delituoso teria sido consubstanciado tal delito. Isto porque, a injúria consiste em imputação de característica ofensiva à vítima, e não de fato. Neste sentido, é a melhor doutrina de Rogério Sanches[2]: “Ao contrário da calúnia e da difamação, não há, em regra, imputação e fatos, mas emissão de conceitos negativos sobre a vítima.”

Em nenhuma das postagens veiculadas pelas redes sociais de autoria da querelada se verifica qualquer atribuição de característica negativa ao querelante. Em realidade, todas as imputações feitas se referem a fatos. Deste modo, não verifico nenhum elemento nos autos que indique que a querelada tenha praticado o delito de injúria contra o querelante; sendo este completamente atípico.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na queixa-crime para ABSOLVER a querelada BRUNA LORRANE ANDRADE DA CRUZ, qualificada nos autos, das sanções punitivas dos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do CPB, nos termos, respectivamente, do art.386, VI, III e II do CPP.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau, escorreitamente, entendeu por não estarem configurados os delitos de difamação e calúnia.

Ora, é cediço que, para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado
animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi

(STJ - HC: 704871, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Publicação: 22/05/2023).

In casu
, quanto à suposta difamação, não identifico da postagem juntada (Num. 21607145 - Pág. 3), que a querelada agiu com a intenção específica de ofender a honra do querelante, pois as expressões utilizadas – “supostamente” e “segundo informações” -, expressam o ânimo de narrar. Logo, a conduta é, de fato, atípica.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DIFAMANDI E INJURIANDI. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

2. As instâncias de origem entenderam pela inexistência do animus difamandi e injuriadi com fundamento nas provas dos autos, destacando que verificaram apenas o animus narrandi et criticadi.

3. Assim, devidamente fundamentada a absolvição, tem-se que a alteração de tal entendimento demandaria incursão fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.178.421/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No que tange ao suposto crime de calúnia, destaco, primeiramente, que para a sua caracterização é indispensável que o agente que atribui a alguém, fato definido como crime, tenha conhecimento da falsidade da imputação por ele realizada.

Na hipótese, as manifestações constantes na Num. 21607145 - Págs. 7 a 9, decorreram de sua interpretação sobre os atos do apelante, que os considerou como censura à sua atividade jornalística e à sua liberdade de expressão. Estando, assim, dentro exercício do direito de defesa e de manifestação do pensamento, como bem pontuou a d. Procuradoria de Justiça.

Ademais, verifico que a apelada não afirmou positivamente que o ora recorrente era homofóbico ou praticava homofobia.

Outrossim, como bem colocou o juízo
a quo
, a querelada apenas aduziu que é transexual e que os possíveis atos que o querelante tenha praticado contra sua liberdade de imprensa, também podem atingir outras pessoas da mesma categoria social que ela, as quais perderiam a credibilidade enquanto comunicadores públicos.

Desse modo, acertada a absolvição em questão.

Para corroborar:

Expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra.

STJ. Corte Especial. QC 6-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 10/6/2024 (Info 819).

(...)

1. A posição adotada pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, para a configuração do crime de calúnia é indispensável que o agente tenha conhecimento da falsidade da imputação por ele realizada, sem o que não se configura a prática do delito, por ausência de uma de suas elementares. 2. No caso, é irrelevante verificar se a narrativa das informações conteria a imputação da prática de crimes ao agravante, pois as instâncias ordinárias afirmaram que o agravado acreditava verdadeiros os fatos por ele descritos, o que é suficiente, por si só, para afastar a configuração do crime de calúnia, por ausência de uma das suas elementares. E, para rever a conclusão, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, pela Súmula 7⁄STJ.” (AgRg no AREsp 768.497/RJ, j. 13/10/2015)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. IMPUTAÇÃO DO QUERELANTE À QUERELADA DO COMETIMENTO DOS CRIMES TIPIFICADOS PELOS ARTS. 138, 139 E 140, COM A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 141, II E III, TODOS DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA EXORDIAL. REJEIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. CONDUTAS ATÍPICAS. ANIMUS CALUNIANDI, DIFFAMANDI VEL INJURIANDI. NÃO OCORRÊNCIA. QUEIXA-CRIME REJEITADA.

1. A competência para o processamento e julgamento desta queixa-crime é da Corte Especial do STJ (art. 105, inc. I, "a", da Constituição Federal de 1988 e art. 11, inc. I, do Regimento Interno do Tribunal). A conduta imputada como crime foi cometida propter officium, justamente porque as supostas ofensas foram irrogadas no bojo de uma decisão proferida pela querelada em processo judicial, durante o exercício do cargo. Assim, fica clara a obediência ao quanto decidido pelo Plenário do STF na QO na AP 937, no sentido de que "o foro por prerrogativa de função é restrito a crimes cometidos ao tempo do exercício do cargo e que tenham relação com o cargo".

2. A queixa-crime descreveu a conduta praticada pela querelada, bem como imputou o cometimento dos delitos que se amoldam, em tese, aos tipos legais indicados, razão pela qual não se pode falar em sua inépcia. O debate sobre a procedência, ou não, de tais imputações circunscreve-se, inicialmente, à etapa da verificação da justa causa ou, caso se entenda presente, ao exame do próprio mérito. Assim, tendo o querelante narrado de forma clara os fatos que, a seu ver, configuram os crimes imputados à querelada, indicando expressamente quais afirmações configurariam a calúnia, a difamação e a injúria, e apontando o suposto dolo específico - consistente na finalidade de ofender a honra objetiva e subjetiva do querelante -, atende-se minimamente ao requisito do art. 41 do CPP (a queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias), o que viabiliza o exercício do direito de defesa e afasta a inépcia da queixa.

3. Como é sabido, os crimes de calúnia, difamação e injúria descritos na queixa-crime possuem, respectivamente, os seguintes tipos objetivos: a) imputação falsa de fato definido como crime (honra objetiva); b) imputação de fato determinado que, embora sem se revestir de caráter criminoso, é ofensivo à reputação da pessoa a quem se atribui (honra objetiva); c) imputação de ofensa ou insulto à pessoa determinada, capaz de ferir sua dignidade ou decoro (honra subjetiva).

4. Do exame detido das expressões descritas na queixa-crime e constantes da decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n. 0045959-33.2017.4.01.0000/DF, não se verifica a imputação de fato que seja definido como crime pela legislação brasileira. Nenhuma das expressões utilizadas - ausência de "equilíbrio" ou "urbanidade", "vindicta" - configura expressão nuclear de delito tipificado pelo Código Penal ou pela legislação extravagante. A atipicidade dos fatos narrados implica ausência de justa causa para a queixa-crime.

5. Aliás, sequer foi imputado um fato criminoso que teria sido cometido pelo querelante, motivo pelo qual exsurge a atipicidade da conduta da querelada, inexistindo justa causa para o prosseguimento desta demanda penal no que concerne ao delito tipificado pelo art. 138 do Código Penal.

6. No que se refere ao crime de difamação, ainda que se considere tenha a querelada dirigido as expressões ao querelante, não há imputação de qualquer "fato ofensivo". Assim, não se pode concluir, também em relação a esse suposto crime, senão pela atipicidade, porque as expressões utilizadas não descrevem a ocorrência de fatos.

No máximo, seriam tidas como qualificações dadas a alguém, no que, até por exercício especulativo, se poderia deduzir eventual cometimento de injúria, jamais de difamação.

7. A respeito do delito de injúria, é sabido que, para seu cometimento, não se imputa um fato determinado, mas é irrogado juízo de valor, contendo qualificação negativa ou defeitos que importam menoscabo, ultraje ou vilipêndio de determinada pessoa. No caso, as expressões tidas como injuriosas são genéricas e dirigidas de forma indeterminada. Na resposta escrita acostada aos autos, a querelada desfaz qualquer ilação de que tenham tais expressões sido irrogadas diretamente ao querelante quando afirma que "não direcionou suas palavras a nenhuma das partes específicas do processo, mas sim aos envolvidos, visando à pacificação dos ânimos".

8. Desse modo, ainda que se possa considerar tenha a querelada irrogado as expressões ao querelante, vislumbra-se, no limite da interpretação, eventual animus criticandi, o qual, mesmo que seja reputado inadequado em decisões judiciais, nem de longe pode equivaler a um fato tipificado pelo Código Penal, fazendo transparecer, por mais uma vez, a ausência de justa causa para o prosseguimento do processo criminal.

9. Queixa-crime rejeitada por ausência de justa causa, em virtude da atipicidade dos fatos narrados.

(APn n. 881/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe de 21/8/2018.)

HABEAS CORPUS. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPUTAÇÃO DO COMETIMENTO DO CRIME INSERTO NO ART. 138 C/C ART. 141, II, AMBOS DO CP. PROCEDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. CONDUTAS ATÍPICAS. ANIMUS CALUNIANDI. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

(...)

3- Para configuração do ilícito de calúnia, exige-se a imputação falsa fato definido como crime, que deve ser certo e determinado. A caracterização do crime requer, ainda, a individualização da pessoa cuja honra o agente pretende ofender, já que palavras ou expressões ofensivas que não atinjam pessoa certa e determinada não podem configurar os delitos contra a honra (v.g. STJ, 6ª Turma, HC nº 30095/GO, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 25.10.2004). Com efeito, os crimes contra a honra não têm um conceito fechado, mas dependem do caso concreto e do ângulo que se adota. 4- No caso em apreço, embora as expressões utilizadas pelo paciente possam ser classificadas como temerárias e inoportunas considerações pessoais, não se compatibilizando com uma atitude ética desejável, tais circunstâncias, de per si, são insuficientes à caracterização do dolo específico exigível para caracterizar o tipo penal de calúnia.

(...)

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808487-27.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 14/09/2021)”

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher as teses recursais.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/12/2025